Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705066-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCIA CEDECARI NASCIMENTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Em razão dos indícios que demonstram a capacidade financeira da recorrente, foi-lhe concedido prazo para que comprovasse sua condição, o que, todavia, não foi atendido. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para, no prazo de 48h, comprovar o pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.